Tribunal: TJBA
Processo: 0004859-86.2010.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0004859-86.2010.8.05.0004 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: GILBERTO SOUZA SANTOS Advogado(s): LEONARDO OLIVEIRA DA ROCHA, TAMIRES FELIX ALVES SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE DE CRACK FRACIONADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DOS POLICIAIS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. AFASTAMENTO DE ANTECEDENTES POR FATO POSTERIOR. REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA-BASE. TEMA 1214/STJ. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. OPINATIVO MINISTERIAL PELO NÃO PROVIMENTO DO APELO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por Gilberto Souza Santos contra sentença que o condenou pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, em razão da apreensão de 1,72g de crack, fracionados em 11 porções, além de dinheiro em espécie. A defesa pleiteia a absolvição por insuficiência de provas ou, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o delito de porte de drogas para consumo pessoal, bem como a revisão da dosimetria da pena e o direito de recorrer em liberdade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se as provas constantes dos autos são suficientes para manter a condenação pelo crime de tráfico de drogas; (ii) estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de porte de drogas para consumo pessoal; (iii) determinar se a dosimetria da pena deve ser revista em razão da indevida valoração negativa dos antecedentes. III. RAZÕES DE DECIDIR A materialidade delitiva encontra-se comprovada pelo auto de exibição e apreensão e pelo laudo pericial que atesta a presença do princípio ativo da cocaína (benzoilmetilecgonina) na substância apreendida. A autoria é demonstrada pelos depoimentos harmônicos dos policiais responsáveis pela diligência, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, os quais confirmam a apreensão de drogas em poder do acusado durante abordagem policial decorrente de investigação prévia. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece a validade do testemunho policial como meio de prova, quando coerente e em consonância com o conjunto probatório. A desclassificação para o delito do art. 28 da Lei nº 11.343/2006 revela-se inviável, pois as circunstâncias do caso — apreensão de droga fracionada em diversas porções, existência de dinheiro em notas de pequeno valor e investigação prévia indicando atividade de traficância — demonstram a destinação mercantil do entorpecente. A quantidade de droga apreendida, isoladamente, não é determinante para caracterizar o consumo pessoal, devendo o julgador considerar também as circunstâncias da ação, a conduta e os antecedentes do agente, nos termos do art. 28, §2º, da Lei nº 11.343/2006. Na primeira fase da dosimetria, revela-se indevida a valoração negativa dos antecedentes, pois a condenação mencionada refere-se a fato posterior ao delito em julgamento, circunstância que impede sua utilização para agravamento da pena-base. A jurisprudência do STJ estabelece que condenações por fatos posteriores ao crime em julgamento não podem fundamentar a majoração da pena na primeira fase da dosimetria, impondo-se a redução proporcional da pena-base quando afastada circunstância judicial negativa em recurso exclusivo da defesa. Mantém-se, contudo, a valoração negativa da culpabilidade em razão da natureza altamente deletéria da substância apreendida (crack), justificando a exasperação da pena na fração de 1/8 acima do mínimo legal. Inviável o reconhecimento da causa de diminuição prevista no art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, diante das circunstâncias do flagrante e do histórico criminal do réu, indicativos de dedicação a atividades criminosas. Permanecem presentes os requisitos da prisão cautelar, notadamente para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, considerando que o acusado permaneceu foragido durante a instrução e praticou novo crime em liberdade provisória. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, arts. 28, §2º, 33, caput, e §4º; Código Penal, arts. 33, §2º, “b”, e 59; Código de Processo Penal, arts. 312 e 387, §1º; CF/1988, art. 5º, LVII. Jurisprudência relevante citada: STJ, Jurisprudência em Teses, Direito Processual Penal, Provas no Processo Penal I, Edição nº 105; STJ, REsp nº 2.021.585/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 18.02.2025, DJEN 25.02.2025; STJ, REsp nº 2.058.970/MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Terceira Seção, j. 28.08.2024, DJe 12.09.2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos da apelação criminal nº 0004859-86.2010.8.05.0004, em que figura como apelante GILBERTO SOUZA SANTOS e como apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em CONHECER o recurso, e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, redimensionando a pena-base de ofício, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2026.